Tribunal: TJBA
Processo: 8038075-83.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Revisão Criminal nº 8038075-83.2025.8.05.0000 Requerente: Fábio dos Santos Nascimento Requerente: Avelar dos Santos Nascimento Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Relator: Mario Alberto Simões Hirs REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PLEITO REVISIONAL FUNDADO EM SUPOSTAS NULIDADES OCORRIDAS NO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO DA DEFESA TÉCNICA NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO TOGADO NA CONDUÇÃO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO PARA OS REQUERENTES. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INJUSTIÇA OU VIOLAÇÃO AO TEXTO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. I. Caso em exame. Cuida-se de revisão criminal proposta por Fábio dos Santos Nascimento e Avelar dos Santos Nascimento, condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, em 05/12/2023, à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP). Sustentam nulidades processuais decorrentes de (i) inércia da defesa técnica em interpor recurso de apelação, (ii) exibição indevida de objetos em plenário (tacos de sinuca e cacos de vidro), e (iii) atuação do juiz togado na inquirição de testemunha, em suposta afronta ao modelo acusatório. II. Questões em discussão. 1. Verificação de nulidade absoluta em razão da não interposição tempestiva de apelação por defensores dativos. 2. Eventual violação ao art. 479 do CPP em decorrência da exibição de objetos não constantes dos autos. 3. Suposta atuação inquisitiva do juiz presidente, em afronta ao art. 212 do CPP. III. Razões de decidir. 1. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a nulidade por deficiência técnica de defesa exige comprovação inequívoca de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. No caso, os defensores atuaram regularmente no curso do processo, e a intempestividade do recurso não decorreu de omissão absoluta ou falha grave que comprometa a validade do julgamento. 2. A exibição momentânea de objetos no plenário foi imediatamente coibida pelo juiz presidente, não havendo continuidade de uso ou prejuízo demonstrado. Incidência do art. 563 do CPP, que exige demonstração do prejuízo para declaração de nulidade. 3. A atuação do juiz presidente ao formular perguntas complementares à testemunha após a inquirição pelas partes está em conformidade com o parágrafo único do art. 212 do CPP, sem excessos ou compromissos com a imparcialidade. 4. A revisão criminal, de caráter excepcional, não se presta ao reexame genérico de teses defensivas nem à superação da coisa julgada fora das hipóteses expressas do art. 621 do CPP. 5. A condenação se encontra suficientemente amparada nos elementos constantes dos autos, inexistindo flagrante injustiça ou violação manifesta ao texto legal. IV. Dispositivo e tese. Revisão criminal julgada improcedente. Tese firmada: "1. A ausência de interposição de recurso por defensor dativo, sem demonstração concreta de prejuízo ou deficiência grave na atuação, não enseja nulidade da decisão condenatória." "2. A exibição eventual e prontamente coibida de objetos não constantes dos autos, sem prejuízo demonstrado, não configura nulidade nos termos do art. 479 do CPP." "3. A intervenção do juiz presidente na inquirição de testemunha, desde que limitada a esclarecimentos complementares e respeitado o contraditório, é compatível com o modelo acusatório." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 479, 212 (parágrafo único), 563, 621, I e II; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 551.330/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/09/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.365.782/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 20/05/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal nº 8038075-83.2025.8.05.0000, em que figuram como requerentes Fábio dos Santos Nascimento e Avelar dos Santos Nascimento. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da presente revisão criminal e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do voto do Relator.